Tribunal: TJPA
Processo: 0812811-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812811-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOEL RODRIGUES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TESE DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO TRAFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO LASTREADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E SEUS EFEITOS NEFASTOS, PONDO EM XEQUE A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE PRIMÁRIO, SEM RESPONDER A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. RESIDÊNCIA FIXA, 18 ANOS DE IDADE, ESTUDANTE E TRABALHO LÍCITO DE PINTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP.

- Extrai-se dos autos que, no dia 21/12/2020, por volta das 16h00, no Residencial Salvação, em Santarém, os policiais Paulo Jorge Gomes Júnior e Cássio Barbosa Castro estavam realizando rondas, ocasião em que abordaram o paciente e, em revista, encontraram um plástico contendo um vegetal esverdeado, com características de maconha. Mencionaram que o paciente confirmou que já estava na atividade há uma semana e que iria vender a droga juntamente com o indivíduo de nome Célio, que era o distribuidor da droga. Salientaram que o paciente os levaram até a casa de Célio, onde foram encontrados vegetais esverdeados aparentando ser maconha. O laudo pericial constatou que a droga era maconha, pesando 1,456g e 9,371g.

-
Vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva, eis que
o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse o
periculum libertatis
do paciente. O decreto preventivo está baseado, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito e seus efeitos nefastos à sociedade, colocando em xeque a ordem pública e a paz social, o que, a toda evidência, não é aceito pela jurisprudência pátria, vez que dissociados de elementos concretos. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida:
maconha pesando 1,456g e 9,371g consoante laudo de constatação provisório de fl. 65 (ID nº 4243245).

-
Ademais,
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, já que é primário, respondendo somente a este processo criminal, bons antecedentes (certidão judicial positiva de fl. 164 ID nº 4253663), estudante (fl. 91 ID nº 4243258), 18 anos de idade (fl. 82 ID nº 4243250), residência fixa (fl. 92 ID nº 4243259), atividade lícita de pintor
, condições pessoais essas que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

-
Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como ultima ratio, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos sua primariedade.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JOEL RODRIGUES CARVALHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0807838-40.2020.8.14.0051.

Os impetrantes afirmam que o paciente em flagrante delito em 21/12/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
devendo prevalecer, por ora, o princípio da presunção de inocência.

Destacam que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: primário, estudante, 18 anos de idade, residência fixa, bons antecedentes, atividade lícita de pintor, sendo
usuário de drogas e não traficante.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-93.

Distribuídos os autos em plantão judicial de recesso em 28/12/2020, a desembargadora plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
indeferiu a liminar
(fls. 94-96 ID nº 4246172).

O feito fora redistribuído da Vara Plantonista da Comarca de Santarém para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que prestou as
informações de estilo
(fls. 101-103 ID nº 4253662) e colacionou documentos de fls. 104-320.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas (fls. 324-330 ID nº 4282674).

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, por prevenção ao HC nº 0812756-46.2020.8.14.0000 (fl. 331 ID nº 4283514). A defesa requereu a redistribuição do feito, eis que o desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior se encontra afastado das atividades judicantes (fls. 334-335 ID nº 4480196), cabendo a relatoria à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fl. 337 ID nº 4589418), que se encontra afastada também, cabendo-me, assim, a relatoria, de forma excepcional, nos moldes do art. 112, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto ao pedido de desclassificação de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(uso de entorpecentes) – condição de usuário e não de traficante –,
pois aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A propósito: HC 460.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Extrai-se dos autos que, no dia 21/12/2020, por volta das 16h00, no Residencial Salvação, em Santarém, os policiais Paulo Jorge Gomes Júnior e Cássio Barbosa Castro estavam realizando rondas, ocasião em que abordaram o paciente e, em revista, encontraram um plástico contendo um vegetal esverdeado, com características de maconha. Mencionaram que o paciente confirmou que já estava na atividade há uma semana e que iria vender a droga juntamente com o indivíduo de nome Célio, que era o distribuidor da droga. Salientaram que o paciente os levaram até a casa de Célio, onde foram encontrados vegetais esverdeados aparentando ser maconha. O laudo pericial constatou que a droga era maconha, pesando 1,456g e 9,371g.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Destaco trechos da decisão atacada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento do RMP (fls. 188-191 ID nº 4253664):

“(...)

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Foi imputado, aos autuados, os ilícitos penais tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343//06.

O risco à paz social reflete-se pela conduta dos flagrados, de possuírem para venda entorpecentes.

O fato de praticar, em tese, o crime em tela é inaceitável. Sem sombra de dúvidas o maior mal social dos dias atuais é o tráfico de drogas, ele fomenta a maioria dos demais crimes, principalmente os delitos contra a ordem patrimonial. A criminalidade neste município tem crescido em proporções exacerbadas em virtude dos odiosos psicotrópicos cada vez mais presentes em nossa sociedade.

O Estado deve combater veemente esta prática delituosa. Não se adianta falar em políticas de segurança pública se não formos ao cerne do principal problema da criminalidade.

Assim, a permanência dos autuados em liberdade, seguramente, acarretará patente risco à ordem pública já que, pelas suas índoles e pela banalização de suas condutas, como se fosse algo natural, seguramente trará grave risco à comunidade desta urbe, principalmente aos que residem no Residencial Salvação.

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que os autuados permaneçam custodiados cautelarmente.

Neste sentido:

STJ: “
Se o decreto de prisão preventiva foi baseado em circunstancias concretas noticiadas pela representação da autoridade, sendo aconselhável a instrução criminal e a fim de evitar-se a prática de novos crimes, não se acolhe o argumento de insuficiência quanto à necessidade
” (RSTJ 113/318).

STF: “
Estando o decreto de prisão preventiva cuidadosamente justificado, diante dos fatos objetivos, informados nos autos, demonstrativos de periculosidade do paciente, a custódia cautelar, ditada pelo interesse da ordem pública, é de ser mantida, não se caracterizando constrangimento ilegal. Habeas Corpus indeferido
”.(RT 656/374).

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a representação do Ministério Público, dos nacionais JOEL RODRIGUES CARVALHO e RAIMUNDO CELIO JENNINGS DA SILVEIRA

Devem, os presos provisórios, ficarem separados dos presos condenados definitivamente, nos termos do art. 300 do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se.

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Ciência ao MP, à Defensoria Pública e ao advogado particular.

Comunique-se a Autoridade Policial.

Santarém, 22 de dezembro de 2020.

RAFAEL GREHS

J
UIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM”

Com efeito,a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva,
eis que
o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse o
periculum libertatis
do paciente. O decreto preventivo está baseado, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito e seus efeitos nefastos à sociedade, colocando em xeque a ordem pública e a paz social, o que, a toda evidência, não é aceito pela jurisprudência pátria, vez que dissociados de elementos concretos. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida:
maconha pesando 1,456g e 9,371g consoante laudo de constatação provisório de fl. 65 (ID nº 4243245).

Ademais,
o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, já que é primário, respondendo somente a este processo criminal, bons antecedentes (certidão judicial positiva de fl. 164 ID nº 4253663), estudante (fl. 91 ID nº 4243258), 18 anos de idade (fl. 82 ID nº 4243250), residência fixa (fl. 92 ID nº 4243259), atividade lícita de pintor
,
condições pessoais essas
que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como ultima ratio, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos sua primariedade.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a quantidade de drogas apreendida (10 buchas de maconha e 02 papelotes de cocaína) não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, que é primário.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(HC 602.244/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da nocividade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 48g de maconha, 81g de cocaína e 8g de crack.

Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

3. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva das drogas apreendidas, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "trata-se de réu primário e sem antecedentes (e-STJ fls.

46), e a quantidade de droga apreendida (48,71g de maconha, 81,15g de cocaína e 8,48g de crack), embora expressiva, não é de elevada monta, não se revelando proporcional a imposição da segregação cautelar, diante das peculiaridades do caso, mostrando-se adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso o magistrado entenda que são necessárias".

5. Ordem concedida para, acolhido o parecer ministerial, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC 543.099/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Ante o exposto,

pelas razões declinadas no presente voto e emc consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, parcialmente
, da impetração e, nesta extensão,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por
medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
,
salvo se por outro motivo não deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2021